Tribunal: TJSP
Processo: 2110984-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE – ISS - Exercício de 2.016 - Atualização do valor do crédito pelo IPCA-E - Insurgência para adoção da taxa SELIC - Entendimento firmado pelo STF - RE 870.947/SE - Tema 810 - Decisão mantida – Recurso desprovido.